Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-68.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SAÚDE. Pretensão à realização de cirurgia e fornecimento de prótese de quadril. Alegação de ilegitimidade passiva do município. Garantia do direito à saúde e à vida. Dever do Estado, que implica em obrigação solidária entre os entes federativos. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Indicação médica que prescinde de exigência imposta na sentença. Ressalva da

Ementa:
SAÚDE. Pretensão à realização de cirurgia e fornecimento de prótese de quadril. Alegação de ilegitimidade passiva do município. Garantia do direito à saúde e à vida. Dever do Estado, que implica em obrigação solidária entre os entes federativos. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. Indicação médica que prescinde de exigência imposta na sentença. Ressalva da possibilidade de uso de prótese fornecida pelo SUS. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-68.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, é apelada BRUNA
CAROLINE DE CAMARGO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-68.2018.8.26.0444 -
2
Voto no 40.648
APELAÇÃO no 1000473-68.2018.8.26.0444 PILAR DO SUL
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Apelada: BRUNA CAROLINE DE CAMARGO DE JESUS
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
SAÚDE. Pretensão à realização de cirurgia e
fornecimento de prótese de quadril. Alegação
de
ilegitimidade
passiva
do
município.
Garantia do direito à saúde e à vida. Dever do
Estado, que implica em obrigação solidária
entre os entes federativos. Inteligência do art.
196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE.
Indicação médica que prescinde de exigência
imposta na sentença. Ressalva da possibilidade
de uso de prótese fornecida pelo SUS. Recurso
parcialmente provido.
Ação de obrigação de fazer julgada
procedente pela sentença de f. 170/3, cujo relatório adoto, para
condenar o réu no dever de prover à autora a realização de artroplastia e
implantação de prótese de cerâmica, para tratamento de luxação congênita do
quadril esquerdo.
Apela
o
município
(f.
181/5).
Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito,
bate-se pela inversão do desate. Invoca a escassez dos recursos
públicos para atender à grande demanda do direito à saúde, que não
tem caráter absoluto e ilimitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-68.2018.8.26.0444 -
3
Contrarrazões à f. 188/94.
É o relatório.
1. O Município é parte legítima ad
causam, pois a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno (Súmula no 37
deste Egrégio Tribunal de Justiça).
Acresça-se, ainda, que a questão já foi
julgada nesse sentido, no RE 855.178/PE, com repercussão geral,
solidificando o entendimento de que o tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres dos Estados, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente1.
2.
Questões
orçamentárias,
burocráticas, cadastramento de medicamentos em lista padronizada,
dentre outras, não têm o condão de elidir a obrigatoriedade do Poder
Público no sentido de garantir os direitos maiores de qualquer
cidadão: a saúde e a vida. E não se trata de privilégio conferido a
único cidadão. Este apenas se socorreu da via judicial para fazer valer
direitos constitucionalmente assegurados, faculdade conferida a
qualquer cidadão ante a inação do Poder Público em atender
demandas como a presente.
Nessa esteira, a pretensão encontra
respaldo nos arts. 196 da Constituição da República a saúde é direito de
1 Min. Luiz Fux, j. 5.3.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-68.2018.8.26.0444 -
4
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação e 219
da Constituição Estadual, cujo parágrafo único obriga os poderes
públicos estadual e municipal a garantir o direito à saúde mediante
atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.
Há precedentes do STF e do STJ
nesse sentido: RE no 368.041, Min. Joaquim Barbosa, AgRg no RE no
271.286-8, Min. Celso de Mello, AI no 486.816, Min. Carlos Velloso,
REsp no 625.329, Min. Luiz Fux, AgRg no REsp no 690.483, Min.
José Delgado, REsp no 656.296, Min. Francisco Falcão, RMS no
17.425, Min. Eliana Calmon, dentre outros.
Ademais,
a
pretensão
veio
devidamente comprovada pelos atestados e diagnósticos médicos
juntados a f. 16/20, subscritos pelos profissionais da área da saúde
que atendem a apelada, que dão conta da necessidade do tratamento
buscado, observando-se nesse contexto, que a demanda não está afeta
ao Tema 106 do STJ.
Entende esta Câmara que somente o
médico que assiste o paciente tem responsabilidade e competência para prescrever o
medicamento mais indicado. Havendo prescrição médica idônea não cabe à
autoridade questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia2.
Nesta senda, deve ser feita ressalva aos
2 Apelação Cível no 719.613-5/3, Des. Moacir Peres, dentre inúmeras outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-68.2018.8.26.0444 -
5
termos do quanto concedido, os quais devem ater-se ao relatório
médico em alusão. No caso, na ocasião da indicação do procedimento
cirúrgico, haja vista a baixa idade e expectativa de maior longevidade da
autora, sugeriu-se o uso de prótese com superfície de cerâmica/cerâmica ou
cerâmica/polietileno (f. 16/17). No mesmo sentido, o parecer da perita
médica oficial concluiu pela indicação da prótese polietileno-cerâmica,
esclarecendo-se não constar a prótese cerâmica-cerâmica da tabela do
SUS (f. 140).
Sendo assim, não há sentido em exigir-
se o fornecimento de material não incorporado ao SUS, quando a
própria indicação médica trazida pela autora atesta a possibilidade de
tratamento adequado dentro dos padrões da rede pública.
É o quanto basta para dar albergue ao
direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.
3. Posto isso, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para que se observe a possibilidade do uso da
prótese com superfície cerâmica/polietileno, para fins de cumprimento
da obrigação.
Mercê
da
sucumbência
recursal
mínima da autora, elevo a honorária devida pelo réu a R$ 1.100,00,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator